Tribunal: TCU
Processo: 020.797/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Herculano de Negreiros, Jairon dos Santos Ramos, Avelar de Castro Ferreira, ex-prefeitos de São Raimundo Nonato/PI, e Carmelita de Castro Silva, atual prefeita, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado, no ciclo de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Jairon dos Santos Ramos (CPF: XXX.689.323-XX); 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Carmelita de Castro Silva (CPF: XXX.329.073-XX), excluindo-a da relação processual; 9.3 julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis José Herculano de Negreiros (CPF: XXX.238.443-XX) e Avelar de Castro Ferreira (CPF: XXX.095.303-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.4 determinar à Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, se ainda não o fez, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das seguintes importâncias, acrescidas de atualização monetária, calculadas a partir das datas abaixo até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 03/02/2011 4.251,31 02/09/2011 1.548,57 9.5 enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.